Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO NÃO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169 DO STJ. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO NÃO CONFIGURADO.
1. Se o provimento condenatório exequendo, firmado em sede de ação coletiva, não é genérico, reputa-se descabida a paralisação do feito com fundamento no Tema no 1.169, do colendo STJ.
2. Nas condenações contra a Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros de mora devem ser calculados de acordo com o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada na alegação de excesso de execução e incorreção nos cálculos da contadoria judicial deve ser rejeitada quando os parâmetros utilizados estiverem em consonância com o título exequendo e a jurisprudência consolidada. Ausente prova cabal que demonstre aplicação errônea ou indevida de índices, prevalecem os cálculos elaborados pelo órgão técnico do juízo.
4. Agravo de instrumento não provido.